Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000610-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.915.101/0007-31 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – ANÁLISE INVIABILIZADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
(STJ, AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, DJe de 3/11/2023).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e deferiu “
a penhora no rosto dos autos da ação n°.1003347-59.2016.8.26.010, em trâmite perante a 7a Vara Cível do Foro da Comarca de São Paulo/SP
”.

Os agravantes alegam que a memória de cálculo apresentada pela agravada não demonstra de forma adequada a evolução do débito, não havendo como extrair os critérios adotados para se chegar ao valor final da cobrança.

Argumentam que tanto a taxa de juros quanto o índice aplicado unilateralmente pela credora para a correção monetária são abusivos e ferem os termos convencionados.

Aduzem que a inadequação dos parâmetros sobre os quais está lastreada a cobrança impede a continuidade da Execução, uma vez que é clara a incerteza, iliquidez e inexigibilidade da obrigação, o que demonstra a inexequibilidade do suposto título.

Acrescentam que não foram notificados para a constituição em mora, o que inviabilizou o vencimento antecipado da dívida.

Requerem a aplicação do efeito suspensivo para obstar a penhora; no mérito, a anulação do
decisum
para “
novo julgamento da Exceção Apresentada”. S
ubsidiariamente, que a matéria seja julgada por este Tribunal e extinta a Ação.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 200236695).

Contraminuta no ID. 204107660.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção. (ID. 206615697).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento da decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade sob o fundamento de inviabilidade de a matéria ser conhecida de ofício bem como de inexistência de prova pré-constituída, e deferiu “
a penhora no rosto dos autos da ação n°.1003347-59.2016.8.26.010, em trâmite perante a 7a Vara Cível do Foro da Comarca de São Paulo/SP
”.

Os agravantes requerem a anulação do
decisum
e a realização de “
novo julgamento da Exceção Apresentada”.
Subsidiariamente, que a matéria seja julgada por este Tribunal e extinta a Ação.

A agravada afirma que o título constante da inicial é exequível, pois preenche os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade.

No AgInt. no REsp. n. 2.071.232/SP, DJe de 3-11-2023, o STJ definiu que “
a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
”.

A presente lide tem por objeto contrato particular assinado por duas testemunhas e com cláusula expressa quanto à natureza executória do documento (cláusula quinta, disposições gerais, item 4.7 – ID. 110284951 do processo de origem). Logo, a hipótese se enquadra no art. 784, III, do CPC, portanto o título é exigível pela via eleita.

Ademais, constata-se da memória de cálculo anexada pela agravada que para a atualização foram utilizados os parâmetros convencionados na cláusula segunda, item 2.2 e 2.3, da avença.

Nesta demanda não há vencimento antecipado da dívida, uma vez que se trata de parcela única para pagamento em 31-8-2022. Portanto, a constituição da mora se deu com o próprio inadimplemento (art. 397 do CC), e a notificação prévia dos agravantes (ID. 110284953 dos autos de origem) constituiu mera liberalidade do credor.

Desse modo, competia aos agravantes demonstrar a arguida nulidade do título (art. 373, II, do CPC), questão que neste feito não dispensa dilação probatória.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – ANÁLISE INVIABILIZADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (STJ, AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, DJe de 3/11/2023)”
. (TJMT, N.U 1026092-15.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-12-2023, DJE de 18-12-2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ERRO DE CÁLCULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE NO TÍTULO QUE APARELHA O FEITO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO FASTADAS – VIA INADEQUADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não há elementos hábeis a demonstrar a existência de nulidade flagrante em que versa o pedido sobre excesso de execução de título judicial, a matéria deve ser discutida em sede de embargos de devedor
”. (TJMT, N.U 1017634-77.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-11-2021, DJE de 23-11-2021).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024